Tribunal: TJSP
Processo: 2154598-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de revisão do julgado que não se admite. Ausente violação à ordem jurídica. Condenações impostas na sentença e no acórdão rescindendos que estão devidamente inseridas na pretensão formulada na petição inicial do processo. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de revisão do julgado que não se admite. Ausente violação à ordem jurídica. Condenações impostas na sentença e no acórdão rescindendos que estão devidamente inseridas na pretensão formulada na petição inicial do processo. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.